Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).



    Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).



    De acordo com o guia de recolhimento, o apenado JOSÉ CARLOS DA SILVA, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O condenado foi preso preventivamente em 9/1/2023 e, em 18/6/2025, foi substituída por prisão domiciliar, efetivada em 24/6/2025. Foram contabilizados 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de prisão (eDoc. 1). 



    Em 29/10/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 125):



    (A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 309 (trezentos e nove) dias, que deverá ser remido da pena de JOSE CARLOS DA SILVA, sendo:



    - 177 (cento e setenta e sete) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024;



    - 132 (cento e trinta e dois) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de 398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho.



    (B) DETERMINO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado;



    (C) OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determine ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a existência de autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST com Poder Público, bem como o credenciamento da instituição com o MEC.



    Na mesma data, a Defesa do sentenciado requereu a “juntada do relatório de pena expedido pelo juízo de Cuiabá/MT” (eDocs. 122 e 123).



    Argumentou, ainda, que “O relatório encaminhado pelo Juízo Delegado, contudo, contém equívoco material ao somar a pena de detenção (1 ano e 6 meses, art. 163, parágrafo único, CP) à pena de reclusão (12 anos e 6 meses)”, e que “a pena de detenção deve permanecer separada e suspensa para execução própria, sendo considerada, neste feito, apenas a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme expressa determinação da sentença condenatória”.



    Ao final, requereu:



    “A juntada aos autos do Relatório de Pena (atestado de pena a cumprir) expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao Processo nº 2005017-97.2025.8.11.0042; 



    A comunicação ao Juízo Delegado para que proceda à correção do relatório de pena, afastando a soma indevida da pena de detenção de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em conformidade com a sentença condenatória (fls. 84 da AP nº 2.489/DF); 



    Determinar o abatimento pela remissão da pena pelo trabalho e estudo conforme parecer a Procuradoria Geral da República; 



    O registro, nos autos da Execução Penal nº 159/DF, de que a execução principal abrange exclusivamente a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, conforme fixado na sentença e reafirmado pela decisão de delegação”.



    É o relatório. DECIDO.



    O reeducando foi condenado nos autos da Ação Penal 2.498/DF, que deu origem a presente execução penal, pela prática de crimes apenados com reclusão e detenção, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.



    A execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Assim, compete ao Juízo da execução, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal - LEP).



    Não há, portanto, possibilidade jurídica para o atendimento da pretensão da Defesa, pois, conforme preceitua o art. 111, da LEP, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.



    Nesse sentido, e conforme jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar, inclusive, a regressão (RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013; HC 231.110 ED-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/10/2023; RHC 181.073/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020; RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015, HC 117.201/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/2/2014).



    Desse modo, a soma aritmética das penas de reclusão de detenção traz, por consequência, a definição de um único regime prisional para cumprimento das reprimendas, devendo ser iniciado no regime mais gravoso, a demonstrar, portanto, a irrelevância da distinção entre essas penas.



    Portanto, de rigor a manutenção do tempo total de pena conforme emitido em relatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU/CNJ):



    Por fim, o pedido de remição está prejudicado, tendo em vista a decisão proferida no dia 29/10/2025, na qual determinei que fosse emitido novo atestado de pena a cumprir, observada a remição homologada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente